Tribunal: TJDFT
Processo: 0710807-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISTEMAS. INFORMATIZADOS. BACENJUD. PODER JUDICIÁRIO. DILIGÊNCIA. RENOVAÇÃO. DECURSO. TEMPO. ALTERAÇÃO. CONDIÇÃO FINANCEIRA. EXECUTADO. POSSIBILIDADE.
1. Autoriza-se a renovação das diligências, nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como BacenJud, InfoJud, RenaJud e eRIDIF, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se as consultas foram realizadas a um tempo considerável em que haja possibilidade de alteração da condição financeira da parte executada.
2. Recurso conhecido e provido.